Tribunal: TJES
Processo: 5016293-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016293-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5016293-31.2024.8.08.0030

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento dos medicamentos Pregabalina 150 mg, Desvenlafaxina 100 mg, Duloxetina 60 mg e Trazodona 150 mg à parte autora, ora recorrida.

Em contrarrazões, reafirma a recorrida os termos da decisão recorrida, aduzindo o interesse do Embargante na reapreciação das matérias, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios, com a condenação do recorrente nos ônus sucumbenciais.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. Da Inexistência de Coisa Julgada

O ponto central da insurgência recursal e da análise de ofício reside na possível ocorrência de coisa julgada material em relação ao processo nº
5001794-13.2022.8.08.0030
, ajuizado pela recorrida em 2022. Naquela demanda, os mesmos fármacos foram pleiteados e o pedido foi julgado improcedente por deficiência na prova da imprescindibilidade à época.

Contudo, a preliminar de coisa julgada deve ser
afastada
.

As ações que envolvem o fornecimento de medicamentos para tratamento de doenças crônicas baseiam-se em uma relação jurídica de trato continuado. Conforme o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença pode ser revista se houver modificação no estado de fato ou de direito.

No caso vertente, verificou-se a alteração do contexto fático e clínico da recorrida:

Novo Diagnóstico:
Enquanto na ação de 2022 o diagnóstico restringia-se ao Transtorno Depressivo Recorrente (CID 10: F33.4), a presente demanda instruiu-se com laudo médico de 2024 atestando o agravamento do quadro com o surgimento de
Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1)
.

Fato Novo:
Diferente da instrução anterior, os autos atuais trazem prova robusta de que a paciente submeteu-se a outros tratamentos fornecidos pelo SUS após a decisão de 2022, os quais restaram ineficazes ou causaram efeitos colaterais adversos (como sono diurno e cefaleia).

Instrução Técnica:
O
NAT-TJES
emitiu parecer favorável ao fornecimento, concluindo pela existência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação clínica frente ao histórico de refratariedade da paciente.

Portanto, ausente a tríplice identidade (mesma causa de pedir), não há que se falar em coisa julgada.

II. Do Mérito e Sucumbência

No mérito, a r. sentença de primeiro grau analisou criteriosamente o preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, bem como a Súmula Vinculante 61, fundamentando-se na ineficácia dos medicamentos padronizados e na hipossuficiência da autora. Outrossim, o próprio Estado já informou o cumprimento da obrigação nos autos.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC), a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo -
FADEPES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)